Tribunal: TJES
Processo: 5017105-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017105-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO KIFFER DE MENEZES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESTRITA À CADERNETA DE POUPANÇA. EXTENSÃO A OUTRAS CONTAS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Kiffer de Menezes contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, determinou o desbloqueio de R$ 1.544,76 depositados em conta poupança da Caixa Econômica Federal, mantendo, contudo, a constrição sobre valores em contas correntes e outras instituições financeiras (SICOOB, Banco Inter, Banco do Brasil e NU Pagamentos). O agravante sustenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve abranger também depósitos em contas correntes, por se tratar de valores inferiores a 40 salários mínimos e indispensáveis à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de impenhorabilidade até 40 salários mínimos incide automaticamente também sobre valores mantidos em contas correntes e outras aplicações financeiras; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus probatório para demonstrar que tais valores constituem reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, ressalvadas as restrições legais.

4.
A jurisprudência atual do STJ restringe a aplicação automática da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos às cadernetas de poupança, admitindo a extensão a contas correntes ou aplicações financeiras apenas mediante comprovação de que os valores constituem reserva voltada à subsistência.

5.
A conta corrente, pela sua natureza de movimentação cotidiana, não goza da mesma presunção de poupança, razão pela qual a proteção é excepcional e condicionada à demonstração inequívoca da destinação do numerário.

6.
O ônus probatório recai sobre o executado, nos termos do art. 373 do CPC, cabendo-lhe comprovar que os valores constritos em contas correntes ou aplicações correspondem a patrimônio mínimo existencial.

7.
No caso concreto, o agravante não apresentou prova suficiente acerca da natureza dos valores bloqueados, limitando-se a invocar a tese de impenhorabilidade em razão do montante inferior a 40 salários mínimos, sem demonstrar sua vinculação à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos aplica-se de forma automática apenas a depósitos em caderneta de poupança.

2.
A extensão da proteção a contas correntes e outras aplicações financeiras exige comprovação de que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

3.
O ônus de comprovar a finalidade existencial do numerário em conta corrente ou aplicação financeira recai sobre o executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rodrigo Kiffer de Menezes
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória que, em “
ação de execução
fiscal
” ajuizada pelo
Município de Vitória
, deferiu o seu pedido de desbloqueio de ativos financeiros objeto de constrição pelo sistema SISBAJUD somente em relação a quantia de R$ 1.544,76 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), depositada em conta poupança da Caixa Econômica Federal, mantendo-o, contudo, em relação aos valores que se encontravam em contas correntes junto ao SICOOB (R$ 0,12), Banco Inter (R$ 21,20), Banco do Brasil S/A (R$ 1.544,76) e NU Pagamentos (R$ 2.317,24).

Assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos alcança não só os valores depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente; e
(ii)
os valores que foram objeto do bloqueio via SISBAJUD são os únicos numerários em suas contas e, somados ou não, são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e constituem verba indispensável à sua subsistência e de sua família.

Portanto, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador não reside na existência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, mas sim em definir a sua correta exegese, alcance e o ônus probatório, quando se pleiteia sua aplicação extensiva a valores mantidos em contas correntes e outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança.

Pois bem. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens da parte executada, foi requerida a constrição de valores pelo sistema SISBAJUD, o que resultou no bloqueio de quantias em contas bancárias do agravante junto a Caixa Econômica Federal (R$ 1.544,76), SICOOB (R$ 0,12), Banco Inter (R$ 21,20), Banco do Brasil S/A (R$ 1.544,76) e NU Pagamentos (R$ 2.317,24), das quais foi reconhecida a impenhorabilidade apenas da primeira, com o seu consequente desbloqueio (Id origem 47397111), mantendo-se a constrição em relação aos demais valores.

Como é cediço, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Por determinado período, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flertou com uma interpretação ampliativa da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, a fim de estendê-la a valores em conta corrente sem maiores perquirições sobre sua natureza.

Entretanto, a ampliação do debate jurídico e a própria necessidade de coibir o uso desvirtuado do instituto – que poderia transformar a proteção do mínimo existencial em um escudo injustificado contra a satisfação de créditos legítimos – levaram a uma reorientação jurisprudencial.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira
, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/9/2024, DJe 18/9/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

Em suma: em se tratando de
caderneta de poupança
, a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é a regra e goza de presunção
juris tantum
. A intenção do legislador foi proteger o pequeno poupador, presumindo-se que os valores ali depositados constituem reserva financeira para subsistência ou imprevistos.

Dessa forma, é escorreita a decisão agravada ao determinar o desbloqueio de ativos financeiros objeto de constrição pelo sistema SISBAJUD em relação a quantia depositada em conta poupança da Caixa Econômica Federal (R$ 1.544,76)

Por outro lado, em se tratando de conta corrente e outras aplicações,
a
impenhorabilidade é excepcional e condicionada
, ou seja, não há presunção legal da finalidade de “poupança” ou “reserva existencial”, uma vez que a dinâmica de uma conta corrente envolve múltiplas transações de débito e crédito, não se prestando, por natureza, a ser exclusivamente um repositório de economias.

Essa distinção não é meramente formalista, porquanto visa a resguardar a finalidade da norma (
mens legis
), que é a proteção da dignidade do devedor e não a criação de uma imunidade patrimonial genérica para toda e qualquer quantia inferior a quarenta salários mínimos.

A consequência direta dessa evolução jurisprudencial possui reflexos sobre a distribuição do ônus probatório (CPC/2015, art. 373), pois no caso da
conta poupança
, o ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade é do credor/exequente, ao passo que, no caso de
contas correntes
e
outras aplicações
, cabe ao devedor/executado demonstrar que os valores se enquadram na hipótese de impenhorabilidade.

Portanto, a proteção legal somente se estende a tais valores se e somente se o devedor comprovar, de forma inequívoca, que o montante constrito constitui “reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial”, do que não se desincumbiu a parte executada. Ao postular o desbloqueio do numerário, logrando-o parcialmente, limitou-se o agravante a defender a impenhorabilidade do numerário por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não demonstrando, a princípio, que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Tais alegações, desacompanhadas de prova documental robusta, a exemplo de extratos bancários detalhados que demonstrem a origem e a natureza dos depósitos, a ausência de movimentação característica de capital de giro e outros elementos que possam corroborar a tese de reserva patrimonial, são insuficientes para superar a regra geral da penhorabilidade.

Em tom conclusivo, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas, tendo em vista que a execução, em sua essência, visa à plena satisfação da obrigação inadimplida.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
, tornando sem efeito a decisão de Id 12339540, pela qual foi obstada, até o julgamento do presente recurso, a expedição de alvarás para que o exequente promova o levantamento das quantias bloqueadas.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017105-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO KIFFER DE MENEZES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Kiffer de Menezes contra a decisão interlocutória que, no curso de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, reconheceu a impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD apenas no que concerne à quantia de R$ 1.544,76 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) depositada em caderneta de poupança, mantendo, contudo, a constrição sobre os valores encontrados em contas-correntes e outras aplicações financeiras, as quais totalizam o montante (ainda penhorado) de R$ 3.883,32 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, destacando que:

“Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta-corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. [...]

Em suma: em se tratando de caderneta de poupança, a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é a regra e goza de presunção
juris tantum
. [...]

Por outro lado, em se tratando de conta-corrente e outras aplicações, a impenhorabilidade é excepcional e condicionada, ou seja, não há presunção legal da finalidade de “poupança” ou “reserva existencial”, uma vez que a dinâmica de uma conta-corrente envolve múltiplas transações de débito e crédito, não se prestando, por natureza, a ser exclusivamente um repositório de economias. [...]

A consequência direta dessa evolução jurisprudencial possui reflexos sobre a distribuição do ônus probatório (CPC/2015, art. 373), pois, no caso da conta poupança, o ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade é do credor/exequente, ao passo que, no caso de contas-correntes e outras aplicações, cabe ao devedor/executado demonstrar que os valores se enquadram na hipótese de impenhorabilidade.”

Assim, considerando que “
limitou-se o Agravante a defender a impenhorabilidade do numerário por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não demonstrando, a princípio, que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”, concluiu a Eminente Relatora que deve ser mantida a penhora sobre os valores depositados em
contas-correntes
de titularidade do recorrente.

Pedi vista para analisar o apostilado com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem acompanhar o voto condutor, destacando que a conclusão nele alcançada encontra-se alinhada com a jurisprudência mais atual do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
6. Segundo a jurisprudência consolidada pela Corte Especial do STJ, “a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] (AgInt no REsp n. 2.153.006/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025)

Face o exposto, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.